Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS FRACIONADOS. PROVA INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que a requerida não demonstrou que efetivou a instalação dos equipamentos na sua residência. Acrescenta que as telas sistêmicas foram produzidas unilateralmente e são incapazes de demonstrar a efetivação da instalação. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos para determinar a rescisão contratual, a declaração de inexistência de débitos, a restituição em dobro de valores eventualmente pagos, a obrigação de não inscrever o seu nome nos órgãos restritivos, além de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões juntadas (ID 40244804 - Pág. 2).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Narra a recorrente que contratou os serviços da recorrida, porém não houve a instalação dos equipamentos em sua residência. No caso, os documentos juntados pela recorrida são insuficientes para comprovar a instalação dos equipamentos. O documento com assinatura trazido aos autos pode se referir à contratação do serviço, mas não demonstra que, de fato, os equipamentos foram instalados na residência da autora, já que colacionado documento eletrônico fracionado. Além disso, as telas sistêmicas juntadas demonstram que o serviço foi habilitado em 15/03/2022 e na mesma data já havia fatura emitida no valor de R$ 30,00. Daí já se verifica a falha nas informações prestadas, já que houve emissão de fatura antes mesmo de se iniciar o serviço. Ressalto que a prova ao contrário seria impossível de ser produzida pela recorrente, de modo que merecem procedência os pedidos de rescisão contratual sem ônus, além das obrigações de não fazer consistentes em não realizar cobranças e não inscrever o nome da consumidora nos órgãos restritivos.
5. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente, já que a mera cobrança, ainda que indevida, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Precedente nesse sentido (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual sem ônus à consumidora, bem como condenar a recorrida às obrigações de não fazer consistentes em realizar cobranças, sob pena de multa igual ao dobro de cada cobrança indevida e inscrever o nome da consumidora nos órgãos restritivos por dívida relativa ao contrato rescindido. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.